Tribunal: TJPA
Processo: 0815704-82.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815704-82.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MATIAS CARVALHO LOPES

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DE VETORES JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada por Matias Carvalho Lopes, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição parcial da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte. O revisionando foi condenado à pena de 18 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio simples, com a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de cinco circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, sem a incidência de qualificadoras, agravantes ou causas de aumento. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta e individualizada quanto aos vetores negativos, requerendo a redução da pena ao mínimo legal ou aplicação proporcional da fração de 1/6 por circunstância negativa validamente reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pena-base foi fixada com fundamento válido e concreto, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal; (ii) determinar se, constatada a ilegalidade na fundamentação, é possível e cabível a readequação da pena-base com base apenas nos vetores validamente reconhecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal é admitida como meio excepcional de desconstituição da coisa julgada penal, nos casos expressos no art. 621 do Código de Processo Penal, sendo possível quando demonstrada a existência de erro de julgamento, contrariedade ao texto legal ou manifesta injustiça na fixação da pena. Assinale-se que a sentença condenatória transitou livremente em julgado, sem que tenha sido interposto recurso de apelação.

A dosimetria da pena deve observar os princípios da legalidade, da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais, exigindo fundamentação concreta e idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, sob pena de nulidade da sentença.

A valoração negativa da culpabilidade com base na "alta reprovabilidade da conduta" configura juízo genérico e inócuo, incapaz de distinguir o caso concreto da tipicidade penal abstrata, razão pela qual deve ser desconsiderada.

No tocante aos antecedentes, registrou-se a existência de processo judicial cuja numeração sequer pôde ser localizada nos sistemas judiciais, infirmando a existência de condenação anterior válida e apta a ensejar maus antecedentes. Ademais, a sentença menciona uma condenação criminal registrada sob o número 0003425-48.2013.8.14.0109, a qual, segundo consta, é posterior aos fatos imputados ao revisionando. Assim, ainda que tal processo existisse, não poderia ter sido utilizado para agravar a pena-base, pois a aferição de maus antecedentes deve referir-se exclusivamente a condenações transitadas em julgado antes da prática do delito em apuração.

A negativação da personalidade do agente com base em expressões subjetivas como "frieza emocional" e "maldade acima da média" carece de respaldo empírico ou pericial, mostrando-se incompatível com a exigência de fundamentação concreta e objetiva.

Por outro lado, a motivação do crime, fundada em animosidade prévia com a vítima, e as circunstâncias da execução — ocorrida em área rural isolada, dificultando o socorro —, foram adequadamente fundamentadas e, por isso, autorizam a exasperação da pena-base.

Aplicando-se fração de 1/6 por cada vetorial negativado validamente, partindo-se do mínimo legal de 6 anos para o homicídio simples (art. 121, caput, do CP), chega-se à pena-base de 8 anos de reclusão, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a dosagem proporcional por vetores negativos.

Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena, mantém-se a pena definitiva em 8 anos de reclusão, devendo o regime inicial ser fixado como semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

A fundamentação genérica e desprovida de elementos concretos impede a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

A existência de condenação posterior ao fato não pode ser utilizada para caracterizar maus antecedentes.

A dosimetria da pena deve observar a proporcionalidade na exasperação da pena-base, admitindo-se o acréscimo fracionado conforme o número de vetores validamente reconhecidos.

A motivação do crime baseada em animosidade prévia e a execução em local isolado, com impacto no resultado, podem justificar a elevação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 33, §2º, “b”; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.558.060/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 10/9/2024, DJe 13/9/2024; Súmula 444/STJ; Súmula 17/TJPA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, conhecer e julgar parcial procedente a revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de

revisão criminal, com pedido de liminar,
proposta
por
MATIAS CARVALHO LOPES
, devidamente representado por advogado habilitado nos autos, com fulcro no art. 621, I, do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, visando à redução da pena-base fixada em 18 anos de reclusão, sob o fundamento de teratologia na dosimetria da reprimenda, por valoração genérica e inidônea de cinco circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, sem presença de qualificadoras, agravantes ou causas de aumento.

A defesa relata que o revisionando foi condenado por homicídio simples, tendo sido preso preventivamente e posteriormente sentenciado a 18 anos de reclusão em regime fechado. Aponta que a exasperação da pena-base foi calcada exclusivamente na valoração negativa das circunstâncias da culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivação e circunstâncias do crime, sem que tenha havido fundamentação concreta e individualizada quanto a tais vetores, o que implicaria violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e aos artigos 59 e 68 do Código Penal, bem como à Súmula 17 do TJPA.

Ao final, requer: o deferimento da gratuidade de justiça, por estar o revisionando preso e hipossuficiente; concessão de liminar para imediata redução da pena-base, com reflexos na execução penal (processo n.º 2000128-93.2024.8.14.0061); e, no mérito, seja julgada procedente a revisão, para reduzir-se a pena-base ao mínimo legal, ou alternativamente, que seja aplicada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Deferi o pedido de assistência judiciária gratuita e indeferi a liminar (ID nº 28853578).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e parcial procedência da revisão criminal,
com o “redimensionamento da pena, para próximo ao seu mínimo legal.” (ID 29305334).

É o relatório.

À revisão regimental, com sugestão de inclusão em plenário virtual de julgamento.

VOTO

Conheço da revisão criminal
, porque preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia à regularidade da dosimetria da pena aplicada ao revisionando, especificamente quanto à valoração negativa de cinco circunstâncias judiciais na primeira fase do artigo 59 do Código Penal, o que levou à fixação da pena-base em 18 anos de reclusão, acima do mínimo legal (6 anos), em condenação por homicídio simples.

A revisão criminal, enquanto ação rescisória de natureza penal, possui âmbito restrito, exigindo demonstração inequívoca de erro de julgamento, contrariedade ao texto legal ou teratologia, não se prestando à mera rediscussão de matéria fático-probatória.

Assinale-se que a sentença condenatória transitou livremente em julgado, sem que tenha sido interposto recurso de apelação.

No caso dos autos, cumpre observar que a pena-base foi exasperada com base na valoração negativa de cinco vetores: culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivação e circunstâncias do crime,
in verbis
:

“Passo a examinar as circunstâncias especificadas no art. 59 do CPB, em relação ao acusado, a fim de ter lugar a dosimetria da pena:
CULPABILIDADE
- o réu praticou conduta de alta reprovabilidade social, e podendo agir de modo diverso, não o fez, apresentando comportamento delituoso de intensa censurabilidade (desfavorável);
ANTECEDENTES
– possui uma condenação criminal em data posterior aos fatos (processo nº 0003425-48.2013.8.14.0109), registrando assim maus antecedentes (desfavorável);
CONDUTA SOCIAL
- o réu alega que trabalha, apresentando uma boa inserção no núcleo familiar, aparentando uma conduta social integrada à sociedade (favorável);
PERSONALIDADE
- agiu com agressividade, frieza emocional e maldade acima da média do homem comum, mostrando uma personalidade com tendência à criminalidade (desfavorável);
MOTIVAÇO DO CRIME
- Presumidamente, apenas raiva da vítima em decorrência de rixa anterior (desfavorável); as
CIRCUNSTÂNCIAS,
forma, tempo, lugar e meios de execução do delito se apresentam como relevantes, uma vez que a vítima foi atingida quando trabalhava em sua roça, na zona rural, e em decorrência da distância não recebeu atendimento médico em tempo hábil (desfavorável); as
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
são gravíssimas, uma vez que teve como resultado a extinção de uma vida humana, como é comum no delito (favorável); e o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
em nada contribuiu para o delito (neutro).

Tendo por base as considerações acima expendidas, constatando que das oito circunstâncias legais, cinco delas são desfavoráveis, e com amparo no art. 68 do CPB, fixo-lhe a pena-base pelo delito de homicídio simples em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Examinando os arts. 65 e 61 do mesmo diploma legal, verifico a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes. Igualmente inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva para o réu a
pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
.”

Entretanto, os fundamentos lançados para justificar a negativação da culpabilidade, da personalidade e dos antecedentes mostram-se genéricos, desacompanhados de concretude fática, e, portanto, inidôneos.

A culpabilidade foi negativada com fundamento na “alta reprovabilidade da conduta”, expressão vaga que se confunde com o próprio tipo penal, desprovida de qualquer elemento diferenciado no caso concreto.

No tocante aos antecedentes, registrou-se a existência de processo judicial cuja numeração sequer pôde ser localizada nos sistemas judiciais, infirmando a existência de condenação anterior válida e apta a ensejar maus antecedentes. Ademais, a sentença menciona uma condenação criminal registrada sob o número 0003425-48.2013.8.14.0109, a qual, segundo consta, é posterior aos fatos imputados ao revisionando. Assim, ainda que tal processo existisse, não poderia ter sido utilizado para agravar a pena-base, pois a aferição de maus antecedentes deve referir-se exclusivamente a condenações transitadas em julgado antes da prática do delito em apuração.

Tal qual a reincidência, entendo que os maus antecedentes e a personalidade voltada para a prática de crimes só se caracterizam quando a condenação definitiva for relativa a fato criminoso anterior àquele que é objeto de julgamento

Com efeito,
“Segundo remansoso entendimento trilhado por este Sodalício, com arrimo na inteligência da Súmula n. 444/STJ e observância ao princípio da presunção de não-culpabilidade, é cediço que condenações definitivas quando não adstritas a fatos anteriores, não se prestam, ex vi dos arts. 59, caput, e 63, ambos do CP, para fins de reincidência, tampouco à valoração negativa dos antecedentes, da personalidade ou conduta social do agente.”
(AgRg no AREsp n. 2.558.060/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

A personalidade foi avaliada negativamente com base em juízo subjetivo (“frieza emocional e maldade acima da média”), sem substrato probatório ou pericial nos autos.

Tal prática contraria a Súmula nº 17 do TJPA, segundo a qual "a fixação da pena-base exige fundamentação concreta, idônea e individualizada".

Por outro lado, mantêm-se como válidas as valorações negativas referentes à motivação e às circunstâncias do crime. A primeira, embora resumidamente descrita, evidencia animosidade prévia entre o agente e a vítima, denotando ruptura das razões típicas do comportamento homicida médio. A segunda refere-se ao local e ao modo de execução do crime, realizado em área rural isolada, dificultando a prestação de socorro imediato, com efetivo impacto na gravidade do resultado, o que pode, excepcionalmente, justificar exasperação da pena.

Por aplicação da proporcionalidade e da técnica da fração de 1/6 por vetorial negativo remanescente, partindo-se da pena mínima de 6 anos e computando-se o aumento de 1/6 para cada um dos dois vetores válidos (motivação e circunstâncias), chega-se à pena-base de 8 (oito) anos de reclusão.

As demais fases da dosimetria permanecem inalteradas, não havendo agravantes, atenuantes ou causas modificadoras, tornando-se a pena definitiva em 08 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, §2º, “b”, do CP.

Ante o exposto, pelas razões expostas, julgo parcialmente procedente a presente revisão criminal
para o fim de reduzir a pena-base imposta ao revisionando MATIAS CARVALHO LOPES para 8 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto de cumprimento, com os demais termos da sentença condenatória permanecendo inalterados.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025